Tribunal: TJDFT
Processo: 0715048-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESCINDIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. IDADE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a pronúncia caracteriza mero juízo de admissibilidade da acusação, limitado à prova da materialidade do fato e à verificação de indícios mínimos de autoria, sem qualquer incursão no mérito da acusação ou exame percuciente sobre o acervo probatório. Nesta fase processual, as dúvidas resolvem-se pro societate.
2. A comprovação do dolo direto não é imprescindível para a submissão do caso do Tribunal do Júri, bastando a caracterização do dolo eventual.
3. A ausência de exame toxicológico não afasta a materialidade do delito, quando fundamentada em outros elementos probatórios.
4. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
5. Recurso desprovido.